Tribunal: TJMT
Processo: 0009224-12.2015.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009224-12.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MADEJUMBO MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 33.692.765/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA – CONDENAÇÃO EM DANO MORAL DIFUSO – REVELIA - AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE RÉ – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MAJORAÇÃO DO VALOR – ENTENDIMENTO PELA NÃO CONFIGURAÇÃO – VEDAÇÃO DA ANÁLISE DO MÉRITO EM RAZÃO DA NÃO IMPUGNAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Levando-se em consideração que o direito de recorrer é extensão do direito de ação, pode-se concluir que o efeito devolutivo decorre da mesma lógica que norteia o princípio dispositivo, segundo o qual o magistrado é impedido de prestar jurisdição sem ser instigado pelo pedido do legítimo interessado.

2 - Segundo a exegese pura do princípio dispositivo, o juiz não pode agir de ofício e deve julgar a lide nos limites do pedido, respeitando a congruência entre questões pleiteadas e benefícios concedidos.

3 – Ainda que o julgador em Segunda Instância venha a ter outro entendimento sobre o mérito da condenação, deve limitar-se em apreciar o objeto da insurgência recursal, sendo-lhe vedado examinar matéria de defesa que não foi objeto de recurso da parte sucumbente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n.o 0009224-12.2015.8.11.0015, ajuizada contra a apelada -
Madejumbo Madeiras LTDA – ME
, julgou parcialmente procedentes os pedidos postulados na inicial, condenando a empresa ao pagamento de indenização, a título de dano moral difuso ao meio ambiente, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), destinado ao Fundo previsto no art. 13 da Lei n.o 7.347/85.

Nas razões recursais de seu apelo, o Ministério Público pretende que a sentença objurgada seja reformada a fim de que seja majorado o valor da condenação pelo dano moral coletivo causado pela empresa. Aduz que o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) revela ser incondizente com a vantagem econômica auferida pelo degradador.

Afirma que a destinação do valor arbitrado deve ser feita ao Fundo Ambiental do Município de Sinop (FAMUS) para que seja utilizado diretamente nas atividades de conservação, proteção e restauração dos recursos naturais do município.

Assim, pugna pela fixação do valor dos danos morais coletivos em quantia significativamente superior a fixada na sentença, proporcional ao dano causado e condizente com a vantagem econômica auferida (Id. 103215964 e 103215965).

A apelada não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, consoante certidão de decurso de prazo (Id. 103215966, p. 2).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id n. 109249954)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação originária é uma ação civil pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da empresa apelada, visando obter a reparação integral dos danos causados ao meio ambiente natural, decorrentes do transporte e comercialização ilegal de madeira, em tora, sem autorização legal.

O pedido do Ministério Público foi para que o valor da condenação fosse de R$1.653.000,00 (um milhão seiscentos e cinquenta e três mil Reais). O Juiz, no entanto, condenou a empresa em R$500.000,00 (quinhentos mil Reais).

O apelo é unicamente pela majoração, sob a alegação que o valor da condenação em danos morais difusos, em questão ambiental, tem que ser proporcional à vantagem econômica obtida pelo infrator.

Pois bem.

Consta do feito, a teor dos autos de infração acostados à fls. 26 e 135 dos autos físicos, deflui-se que, efetivamente, a empresa apelada, de forma ilegal, em 24/11/2000, realizou o transporte e comercialização de 8.151,654m3 de madeira em toras, bem como no dia 24/12/2000, recebeu e comercializou 111,189m3 de madeiras em toras, de diversas essências, sem as licenças ambientais necessárias. Tais fatos, sem sombras de dúvidas, ocasionaram danos ambientais, pois constituem crime contra a flora. Por via de consequência, configura-se o dever de reparar o dano, o que inclui a indenização por dano moral coletivo, e face da teoria da reparação integral do dano.

A situação, a despeito do incontestável crime ambiental, tipificado no art. 46, da Lei 9.605/98, e do presumido prejuízo ao meio ambiente, porquanto a comercialização ilegal de madeira retira do órgão ambiental o controle sobre a extração, a origem e, consequentemente, a natureza da madeira comercializada, a meu ver, sequer estaria apta a configurar o dano moral coletivo, diante da não demonstração da gravidade do ato para a coletividade, nos termos da jurisprudência pátria, senão, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADASTRO DE PASSAGEM. LICITUDE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 43, § 2o DO CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.1.

(...) 8. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1o da Lei no 7.347/1985, 6o, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado no 456 da V Jornada de Direito Civil).9.
Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais.
Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.10.
(...).( REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/2/2019). (Destaquei).

No mesmo sentido, são os precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DO EXCEDENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM A SER INDENIZADO DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO PELO INFRATOR COM A PRÁTICA DO ATO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O transporte de madeira em quantidade superior ao discriminado Guia Florestal e Nota Fiscal, ou seja, sem a devida autorização do órgão ambiental da quantidade excedente, configura crime ambiental, conforme estabelece o artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, sujeitando o infrator ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao meio ambiente. O quantum da indenização tem por escopo reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que o Requerido iria obter com atividade degradadora. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
.”(TJ-MT - AC: 00065665420118110015 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2019). (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE PROVA – MATÉRIA AFASTADA – MÉRITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva. A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade, devendo o seu valor, pelas circunstâncias do caso, ser apurado na liquidação da sentença. A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária. Contudo, a área a ser recuperada deve ser apurada na liquidação da sentença. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão.
(TJMT - EMBDECCV: 10003302920188110046 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 2/3/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/3/2020). (Destaquei)

Destarte, embora não subsistam dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente, uma vez que as madeiras apreendidas não possuíam documentação necessária a demonstrar a legalidade da extração, inexistiu demonstração da ocorrência de prejuízo à imagem e a moral coletiva, e o próprio nexo de causalidade. Ou seja, a meu ver, como disse, sequer configuraria o dano moral coletivo.

Ocorre, entretanto, que não há recurso da parte requerida, apenas do Ministério Público, pedindo a majoração do valor da condenação. Assim, não se tratando de matéria cognoscível de ofício, independente do entendimento deste Relator, no mínimo, a sentença fica mantida, em seus termos.

Com efeito, levando-se em consideração que o direito de recorrer é extensão do direito de ação, pode-se concluir que o Efeito devolutivo decorre da mesma lógica que norteia o princípio dispositivo, segundo o qual
o magistrado é impedido de prestar jurisdição sem ser instigado pelo pedido do legítimo interessado
.

Segundo a exegese pura desse princípio,
o juiz não pode agir de ofício e deve julgar a lide nos limites do pedido, respeitando a congruência entre questões pleiteadas e benefícios concedidos
.

Levando em consideração estas disposições legais, é unânime na doutrina que o órgão
ad quem
ao analisar os pedidos deverá se limitar em julgar o que houver sido impugnado, respeitando o princípio da congruência.

Assim, no caso
sub judice
, ainda que este Relator venha ter outro entendimento, outra conclusão sobre o dano a configuração do dano moral coletivo – objeto da condenação na ação originária, em nada poderia socorrer o demandado, que deixou de recorrer.

Todavia, acerca da majoração pleiteada no recurso, pelo Ministério Público, diante dos argumentos acima expostos sobre o entendimento a respeito do dano moral coletivo, é corolário lógico, que não há que se falar em aumento do valor. Aliás, pela realidade dos autos, considerando a revelia, ao que parece a pessoa jurídica condenada sequer ainda existe no plano fático, o que dificulta sobremaneira a efetivação da tutela extrapatrimonial concedia.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023